Tribunal: CARF
Processo: 18186.729903/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729903/2016-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.518 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS CONTUFLEX LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL.
Não regularizada pendência fiscal que gerou a exclusão do Simples Nacional,
há que se manter a exclusão de ofício operada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729903/2016-86
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729903/2016-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-069.887 ,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional
(SN) com efeito a partir de 1o/01/2017, em virtude dos débitos com exigibilidade não suspensa,
contidos no seu anexo único, à fl. 28, relativos ao SN e fazendários juntos à RFB, bem como
previdenciários junto à RFB e PGFN.
Na manifestação de inconformidade é aduzido em síntese que:
"tratou [...] de tomar todas as providências necessárias no sentido de regularizar
sua situação fisco-tributária, mas, lado outro, procedendo ainda à revisão dos próprios
lançamentos efetuados, de modo a se apurar a real existência das cobranças ou não.".
O pleito foi analisado pela DRJ em Juiz de Fora que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se a exclusão do Simples Nacional, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
NÃO
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
FISCAL.
Não regularizada pendência fiscal que gerou a exclusão do Simples
Nacional, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729903/2016-86

Mérito
Inicialmente, cumpre afastar a alegação de inconstitucionalidade do art. 17, V da Lei
Complementar no 123/2006 alegada pela Recorrente, o que encontra respaldo na Súmula CARF
n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Adotando-se por premissa, portanto, a validade e eficácia do dispositivo legal, não
merece maior sorte os demais argumentos pela recorrente aduzidos. Em que pese o
inconformismo da Recorrente, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, tal
como informado no ADE, a existência de débitos fiscais com exigibilidade não suspensa é causa
impeditiva à opção da empresa pelo Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
A possibilidade de a Fiscalização executar os débitos em aberto não afasta o efeito da
legislação de impedir a adesão ao Simples Nacional. Tendo em vista que a interessada não
regularizou os débitos no prazo regulamentar, não há reparos a serem feitos a r. decisão de piso:
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.518 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.729903/2016-86

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital